Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. Prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública..
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. Eventual ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não implica no reconhecimento automático de sua ilegalidade, haja vista que os fundamentos da prisão preventiva se mantêm inalterados e aptos à conservação da cautelar.
4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, sobretudo por se tratar de ação penal envolvendo suposta organização criminosa, com aproximadamente 15 (quinze) réus, acusados da prática de inúmeros crimes, demandando a realização de diversas diligências, além de significativo número de audiências.
6. Ordem conhecida e denegada.